Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS.
1. Em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento.
2. Sobre o excesso de execução, pela inclusão de valores não contidos no acordo, verifica-se que a quantia decorre da própria convenção existente entre as partes, que previa, na hipótese de inadimplemento, a atualização do montante.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.